Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o consumidor ao pagamento dos débitos pelo serviço público de abastecimento de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ajuizamento de ação de declaração de inexigibilidade dos débitos, em data anterior à propositura da ação de cobrança, interrompe a contagem do prazo prescricional; e (ii) se operou a prescrição da pretensão de cobrança em razão do decurso de prazo trienal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação de inexigibilidade do débito, com a apresentação de defesa pelo credor, interrompe o prazo prescricional. Assim, a contagem da prescrição reinicia a partir desse ato, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
4. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, e não trienal. Diante da ausência de disposição específica sobre o prazo prescricional aplicável às concessionárias de serviço público, observa-se o previsto no art. 205 do Código Civil, entendimento que se alinha à tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.532.514/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5. Se a fatura mais antiga em aberto é de novembro de 2011 e a prescrição foi interrompida em 12/2/2020, com o ajuizamento da ação de declaração de inexigibilidade dos débitos, conclui-se que a pretensão da cobrança não está fulminada pelo decurso do prazo prescricional decenal.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e desprovido.